Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716023-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MENDES DA ROCHA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, condicionou o levantamento dos valores depositados nos autos à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravado. A exequente/agravante alega, em síntese, que, tratando-se de valores incontroversos, a sua liberação deve ser imediata. Requer, em antecipação de tutela recursal, a liberação dos valores constantes dos autos e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, a verificação da existência de parcela incontroversa demanda uma análise mais aprofundada dos autos, o que é incompatível com a atual faze de cognição sumária. Além disso, a agravante não demonstrou o risco de dano com a manutenção da decisão agravada, que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator